Tribunal: TJMT
Processo: 1032777-67.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032777-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Crédito Rural, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGANTE), SIRLENE DIAS DA SILVA - CPF: 953.010.461-87 (EMBARGADO), MAXIMILIANO AGOSTINI - CPF: 969.226.486-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. AÇÃO MANDAMENTAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. OMISSÃO INEXISTENTE. SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação mandamental para prorrogação de crédito rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto: (i) à ausência de laudo técnico oficial ou emitido por órgão credenciado conforme exige o Manual de Crédito Rural (MCR); (ii) ao descumprimento do dever de notificação prévia e observância do procedimento técnico para renegociação; (iii) à natureza jurídica da cooperativa de crédito e à correta aplicação da Súmula 298 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Todas as alegações da embargante foram examinadas no julgamento do agravo, com destaque para a existência de laudo técnico, prova da destinação dos recursos e tentativa de renegociação, atendendo ao previsto no MCR.

4. A Súmula 298 do STJ estabelece que o alongamento de dívida rural constitui direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais.

5. Constatada a ocorrência de eventos climáticos e econômicos adversos, bem como tentativa de renegociação administrativa, a negativa da cooperativa se deu de forma genérica e sem motivação técnica idônea.

6. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, sendo inadmissível sua modificação por meio de embargos declaratórios com pretensão de rediscutir o mérito.

7. O julgador não está obrigado a responder ponto a ponto todos os argumentos, desde que fundamente adequadamente sua convicção, conforme art. 371 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não se verifica omissão no acórdão quando todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia foram analisadas de modo suficiente. 2. A pretensão de rediscussão do mérito é incabível por meio de embargos de declaração, na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 371.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2031179/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/02/2023; TJ-MT, AI nº 1008973-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis que deferiu tutela de urgência em favor da parte agravada, no bojo da Ação Mandamental de Prorrogação de Crédito Rural (processo de origem n. 1000306-56.2025.8.11.0110) ajuizada por
SIRLENE DIAS DA SILVA
.

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão foi maculado por omissão, pois deixou de enfrentar questão essencial suscitada pela embargante, que consistiu na inexistência de laudo técnico oficial ou emitido por órgão credenciado, como exigido pelo Manual de Crédito Rural (MCR).

Continua afirmando que também há omissão quanto ao descumprimento do requisito de notificação prévia para renegociação, asseverando que a parte contrária não promoveu a notificação formal em tempo hábil, tampouco observou a antecedência mínima e o procedimento técnico previsto no MCR.

Além disso, sustenta que houve omissão quanto a natureza jurídica e ao regime de funcionamento da cooperativa de crédito, bem como quanto a má aplicação da Súmula 298 do STJ.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, reconhecendo a relevância das matérias não enfrentadas e seus potenciais reflexos no resultado do julgamento (Id. 329503853).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, narrando que a “decisum” atacada se encontra devidamente fundamentada, tendo enfrentado de forma clara e coerente todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

Por fim, manifesta pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id. 331646366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis que deferiu tutela de urgência em favor da parte agravada, no bojo da Ação Mandamental de Prorrogação de Crédito Rural (processo de origem n. 1000306-56.2025.8.11.0110) ajuizada por
SIRLENE DIAS DA SILVA
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte embargante, diferentemente do alegado, todas as teses suscitadas no recurso de agravo de instrumento foram devidamente apreciadas.

Em consonância ao voto condutor, foi ressaltado que a concessão da tutela provisória de urgência pelo Juízo de Origem, observou o laudo técnico de perdas (Id. 194703003 - ação de origem), prova da destinação dos recursos a atividade rural (Id. 194703002 - ação de origem) e demonstração de tentativa de renegociação extrajudicial (Id. 194699172 e 194701565 - ação de origem), reconhecendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo Manual de Crédito Rural (MCR) para prorrogação das operações.

Com efeito, a Súmula 298 do STJ é expressa ao dispor que:

“O alongamento de dívida originada de crédito rural
não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
.”

Na hipótese, a documentação colacionada aos autos originários demonstra a ocorrência de fatos imprevisíveis e alheios à vontade da parte autora, como eventos climáticos extremos, oscilações abruptas de mercado e restrições ambientais, que impactaram severamente a atividade rural desenvolvida, reduzindo sua capacidade de cumprimento das obrigações.

Além disso, há prova inequívoca de que a parte agravada apresentou solicitação administrativa de prorrogação junto à instituição financeira, instruída com documentos técnicos, inclusive laudo de capacidade de pagamento, conforme exigido pelo item 2.6.4 do MCR. A recusa da instituição agravante, portanto, não se baseou em análise técnica fundamentada, revelando-se indevidamente genérica.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre esse tema, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DO DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. TETO DA FIXAÇÃO DA MULTA DIÁRIA ESTIPULADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2.
A Corte estadual reconheceu o cabimento do alongamento da dívida rural com base no contexto fático-probatório e em termos contratuais colacionados aos autos. Logo, as premissas acerca do direito ao alongamento da divida rural atraem os textos das Súmulas 5 e 7/STJ, que incidem sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional
. 3. O valor da multa cominatória diária fixado na decisão ora agravada para o caso de descumprimento do estipulado na decisão ora agravada - R$ 1 .000,00 (mil reais) limitado ao teto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) - não se mostra desarrazoado ou exorbitante, mas adequado ao contexto dos autos. Outrossim, não cabe falar na possibilidade de enriquecimento ilícito do agravado. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2031179 MG 2021/0375159-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) (destaquei)

A propósito, vejamos o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – DIREITO DO CONSUMIDOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o Verbete Sumular n. 298 do STJ, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.” Apesar do mencionado entendimento, a prorrogação do crédito rural não é medida automática, sendo necessário pedido administrativo do devedor para o Banco, bem como o preenchimento dos requisitos dispostos no Manual de Crédito Rural (MCR)
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008973-07.2024.8.11.0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – MANUAL DE CRÉDITO BANCÁRIO – LAUDO TÉCNICO DE PERDA – SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE ALONGAMENTO - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (art. 300 do CPC). De acordo com o enunciado nº 298 do STJ, "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei" . Nestes termos, comprovado o preenchimento das condições estabelecidas no Manual de Crédito Rural (MCR) e da prévia postulação administrativa tem o devedor o direito subjetivo ao alongamento da dívida
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10122936520248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2024) (destaquei)

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA . SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS E EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por produtor rural contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória de Alienação Fiduciária c/c Ação Mandamental de Prorrogação de Dívidas e Revisão Contratual, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender atos expropriatórios, mas negou o pedido de suspensão da exigibilidade das dívidas e a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes. O agravante sustenta que fatores climáticos e mercadológicos adversos inviabilizaram o cumprimento das obrigações financeiras e que a cooperativa credora impôs condição abusiva para a prorrogação da dívida, exigindo o pagamento antecipado de 30% do saldo devedor. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade das operações financeiras e a exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito enquanto se discute o direito à prorrogação das dívidas. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida.
A Súmula 298 do STJ estabelece que o alongamento de dívidas originadas de crédito rural constitui direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, não podendo a instituição financeira impor exigências indevidas para sua concessão . O agravante demonstrou ter requerido administrativamente a prorrogação da dívida, mas a cooperativa impôs como condição abusiva o pagamento antecipado de 30% do saldo devedor, inviabilizando a negociação e criando obstáculo indevido ao exercício do direito de prorrogação. Há prova documental de que o agravante sofreu perdas significativas decorrentes de seca, ataque de pragas, incêndios na pastagem, morte de animais e queda no preço da arroba bovina, impactando diretamente sua capacidade financeira. A permanência do agravante nos cadastros de inadimplentes impede a obtenção de novas linhas de crédito, essenciais para a manutenção da atividade agropecuária, o que configura perigo de dano irreparável e justifica a tutela de urgência. A função social do contrato, especialmente no contexto agrícola, reforça a necessidade de preservar a viabilidade econômica do produtor rural até o julgamento definitivo da lide
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
O produtor rural tem direito à prorrogação da dívida originada de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais
. A exigência de pagamento antecipado de parte do saldo devedor como condição para a prorrogação da dívida configura barreira indevida ao exercício desse direito . A suspensão da exigibilidade das operações financeiras e a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes são medidas justificadas quando há indícios de violação ao direito de prorrogação e risco de comprometimento da atividade produtiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJ-MG, AI nº 10000220182893001, Rel . Des. Habib Felippe Jabour, j. 07/06/2022; TJ-MS, AI nº 14088371520248120000, Rel. Des . Amaury da Silva Kuklinski, j. 23/08/2024.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10296887020248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/02/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025) (destaquei)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025